Tribunal: STF
Processo: ARE 1449007
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Ação ordinária – Contribuinte da ‘Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado’ – Autor que preencheu os requisitos para aposentadoria ainda quando vigente as disposições da Lei 10.393/1970 – Aplicação das alterações promovidas pela Lei 14.016/2010 – Inadmissibilidade – Respeito ao julgado pelo STF na ADI 4.420/SP – Precedentes – Restituição da diferença – Prescrição quinquenal – Incidência da Súmula 85 do STJ – Sentença reformada – Provimento do recurso do autor para julgar a ação procedente, prejudicado o apelo interposto pela ré.”



    Sustentam os recorrentes, nas razões do apelo extremo, violação do artigo 7º, inciso IV, da Constituição Federal, bem como à Sumula Vinculante nº 4.



    Aduzem, em síntese, que “o reajuste dos benefícios pagos pela Carteira Autônoma das Serventias era efetuado segundo a variação do salário mínimo, mas a Constituição de 1988 vedou essa prática, NÃO RECEPCIONANDO tal previsão legal”.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar, haja vista que o acordão atacado diverge da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, sendo certo, igualmente, que o Plenário do STF no julgamento da ADI 4.420/SP, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria aos inativos e pensionistas a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo.



    Sobre o tema, anotem-se os recentes julgados de ambas as Turmas de Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADI Nº 4.420/SP. LEI ESTADUAL Nº 10.393, DE 1970: NÃO RECEPÇÃO PELA CRFB. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA FIXADOS EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO: IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. O Plenário desta Corte, no julgamento Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.420/SP, não examinou os temas referentes ao direito à manutenção da forma de atualização dos benefícios (com base no reajuste do salário mínimo) e à incolumidade do percentual relativo à contribuição previdenciária e, dessa forma, não garantiu aos serventuários direito à imutabilidade do regime previdenciário nesses pontos. 2. As alegações do agravante referentes à ausência de afronta ao art. 7º, inc. IV, da CRFB, e ao verbete nº 4 da Súmula Vinculante do STF, em virtude de o art. 12 da Lei estadual nº 10.393, de 1970, fazer menção ao salário mínimo da capital do Estado de São Paulo, ao reconhecimento da recepção da referida lei pela Carta da República de 1988 nas Ações Direta de Inconstitucionalidade nº 4.291/SP e nº 4.429/SP, consubstanciam inovação recursal, uma vez que não constaram das razões do recurso extraordinário. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à impossibilidade de se inovar em argumentos no âmbito do agravo regimental. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” ARE nº 1.411.551/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 29/06/2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. SERVENTUÁRIO DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. LEIS NS. 10.393/1970 E 14.016/2010. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 1.418.004/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/04/2023).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA. BENEFICIÁRIO DA CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DE SÃO PAULO. VINCULAÇÃO DE PROVENTOS À VARIAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO E MANUTENÇÃO DE ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI ESTADUAL N. 10.393/1970. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. O Tribunal de origem, ao assentar que os arts. 12 e 13 da Lei n. 10.393/1970 do Estado de São Paulo não foram recepcionados pela Constituição Federal, julgou a causa em conformidade com a orientação contida no verbete vinculante n. 4 da Súmula, de que, em atenção ao art. 7º, IV, da Lei Maior, é vedado qualquer tipo de vinculação remuneratória com o valor do salário mínimo. 2. O entendimento adotado na instância originária não diverge da jurisprudência firmada no Supremo, no sentido da inexistência de direito adquirido a regime jurídico previdenciário. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido” (ARE nº 1.388.371/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 18/04/2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO ESTADO DE SÃO PAULO. LEI ESTADUAL 10.393/1970. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.420. LEI ESTADUAL 14.016/2010. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE nº 1.415.430/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 17/03/2023).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015),  dou provimento ao recurso extraordinário para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno do feito ao Tribunal de origem para, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, decidir como de direito.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de agosto de 2023.



    Ministro DIAS TOFFOLI



    Relator



    Documento assinado digitalmente